Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020720-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LACUNA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para deferir o diferimento do preparo e majorar os honorários advocatícios fixados em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos. O embargante alegou omissão, obscuridade, contradição, erro material, julgamento extra petita, inadequação da via eleita e premissa fática equivocada quanto à interpretação contratual, aos termos de quitação, à condição suspensiva de êxito e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (
ii
) estabelecer se o arbitramento judicial de honorários é cabível diante da existência de contrato escrito com alegada lacuna remuneratória; (
iii
) determinar se houve julgamento extra petita na fixação de honorários proporcionais aos serviços prestados; (
iv
) verificar a eficácia liberatória dos termos de quitação apresentados pelo contratante; e (v) definir se a ausência de recuperação final do crédito impede o reconhecimento do direito à remuneração proporcional do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento contratual não prevê critério objetivo de remuneração proporcional na hipótese de rescisão antecipada do vínculo contratual.

A expressão “falta de estipulação” prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 abrange não apenas a inexistência absoluta de contrato, mas também a omissão contratual específica quanto à remuneração em situação concretamente verificada.

Não há julgamento extra petita quando a petição inicial
formula
pedido expresso de arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados em razão da rescisão unilateral do contrato.

Os termos de quitação sem individualização de valores, processos ou períodos específicos não produzem eficácia liberatória ampla, por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

A rescisão unilateral promovida pelo contratante impede a invocação da ausência de implementação da condição suspensiva de êxito, incidindo o art. 129 do Código Civil quando o implemento da condição é obstado pela própria parte interessada em sua não ocorrência.

O arbitramento judicial remunera a efetiva prestação de serviços advocatícios, configurando obrigação de meio, de modo que a ausência de recuperação final do crédito não afasta o direito à remuneração proporcional.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando zelo profissional, complexidade da causa, tempo de atuação e benefício econômico envolvido.

A atividade advocatícia não se restringe à protocolização de petições, abrangendo também acompanhamento estratégico, análises técnicas e gestão processual.

A manutenção integral da remuneração pelos serviços efetivamente prestados afasta enriquecimento sem causa do contratante e concretiza os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Precedentes de outros órgãos fracionários sem efeito vinculante não caracterizam omissão quando o acórdão realiza distinção fática entre os casos paradigmas e a controvérsia examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato de prestação de serviços contém lacuna quanto à remuneração proporcional em hipótese de rescisão antecipada.

A existência de contrato escrito não impede a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 quando ausente estipulação específica para a situação controvertida.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a invocação da não implementação da condição suspensiva de êxito quando o próprio contratante obstou seu implemento.

Termos genéricos de quitação sem especificação de valores e processos não produzem eficácia liberatória ampla.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida sem demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CC,
arts
. 114, 129 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.388; TJMT, Apelação nº 1104731-50.2025.8.11.0041; Processo nº 1047763-34.2024.8.11.0041, 11ª Vara Cível de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1020720-25.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento
ao apelo por ele
apresentado
;
e deu parcial provimento ao apelo interposto
pelo autor
apenas para deferiro pedido de diferimento do preparo,para pagamento das custas ao final pela parte vencida
,
bem como para majoraros honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

(ID
366040865
)
.

Irresignado, o embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por omissão e adoção de premissa fática equivocada, ao argumento de que teriam sido desconsiderados documentos essenciais, cláusulas contratuais e termos de quitação, bem como proferida decisão extra petita, porquanto a pretensão inicial estaria limitada à frustração da expectativa de recebimento de honorários de êxito, e não à remuneração proporcional pelos serviços prestados ao longo da demanda.

Alega, ainda, omissão quanto à inadequação da via eleita, defendendo que o arbitramento de honorários somente seria admissível na ausência de ajuste contratual, hipótese não configurada diante da existência de contrato escrito e de quitações firmadas entre as partes.

Sustenta

omissão quanto à existência de condição suspensiva para o recebimento de valores relativos à recuperação final do crédito, afirmando que o acórdão não examinou a ausência de efetiva recuperação nas ações executivas nem a cláusula contratual que condicionaria o pagamento ao implemento desse resultado.

Aduz

premissa fática equivocada, contradição e obscuridade na interpretação das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, sob o fundamento de que o julgado não teria indicado, de forma precisa, quais serviços permaneceriam sem remuneração.

Prossegue afirmando existir omissão e contradição quanto aos termos de quitação e ao quantum arbitrado, ante a ausência de fundamentação suficiente para justificar o valor fixado, especialmente diante da inexistência de proveito econômico nas execuções e da reduzida atuação do escritório no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Alega, igualmente, omissão quanto à ausência de proveito econômico nas demandas executivas e quanto aos serviços efetivamente prestados após o último termo de quitação.

Defende

a existência de contradição no arbitramento dos honorários, ao argumento de que o acórdão reconheceu a existência de contrato, mas aplicou o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, dispositivo que reputa inaplicável à hipótese.

Sustenta erro material e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, afirmando que, diante do pedido inicial de condenação correspondente a 18% do valor atualizado da causa, a sucumbência deveria ter sido fixada proporcionalmente, além de invocar enriquecimento sem causa e violação aos princípios da probidade e da boa-fé contratual.

Como reforço argumentativo, menciona precedente da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos da Apelação nº 1104731-50.2025.8.11.0041, bem como decisão proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá no processo nº 1047763-34.2024.8.11.0041, nas quais teriam sido julgados improcedentes pedidos idênticos aos formulados na presente demanda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial

(ID
368084854
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
370668356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante
.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e premissa fática equivocada ao reconhecer o cabimento do arbitramento judicial de honorários, afirmando que a demanda autoral estaria limitada à frustração da expectativa de recebimento de honorários de êxito, e não à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. Defende, ainda, a ocorrência de decisão extra petita, bem como a incompatibilidade entre o reconhecimento da existência de contrato escrito e a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, consignando que a cláusula contratual invocada pelo banco, embora previsse o perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão antecipada, não estabeleceu critério objetivo para remuneração proporcional dos serviços já executados antes da implementação da condição de êxito.

Assim, r
econheceu-se verdadeira lacuna contratual apta a autorizar a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A circunstância de existir contrato escrito não impede, por si só, o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento se mostra insuficiente para disciplinar a hipótese concretamente verificada.

A “falta de estipulação” prevista no Estatuto da Advocacia não se limita à inexistência absoluta de contrato, abrangendo também as situações em que há omissão contratual específica quanto à remuneração devida em determinado cenário, interpretação
esta
alinhada ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.388.

Também não há falar em julgamento extra petita.

A petição inicial postulou expressamente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados nos processos patrocinados pelo escritório autor, em razão da rescisão unilateral promovida pela instituição financeira.

O acórdão limitou-se a apreciar exatamente essa pretensão, fixando remuneração proporcional ao trabalho realizado, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

Na realidade, o inconformismo do embargante dirige-se à interpretação jurídica adotada pelo colegiado quanto ao alcance do pedido inicial e à aplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, matéria que foi expressamente enfrentada e decidida, circunstância que afasta a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Igualmente não prospera a alegação de inadequação da via eleita.

O acórdão embargado apreciou de forma clara a questão, reconhecendo que a ação de arbitramento
mostra-se
cabível justamente porque o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada. Tal conclusão encontra respaldo direto no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.388.

Os termos de quitação apresentados pelo banco também foram devidamente examinados.

O acórdão concluiu que tais documentos possuem caráter genérico, sem individualização de valores, processos ou períodos específicos, tampouco referência expressa aos honorários discutidos na presente demanda, razão pela qual não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

A discordância da parte embargante quanto a essa conclusão não caracteriza vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada omissão acerca da condição suspensiva vinculada ao êxito contratual, verifica-se, igualmente, inexistir qualquer vício no julgado.

O acórdão foi expresso ao consignar que a implementação da condição restou frustrada por ato do próprio contratante, que promoveu a rescisão unilateral do vínculo, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria.

Além disso, o acórdão destacou que o arbitramento judicial remunera o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, tratando-se de obrigação de meio, e não de resultado.

Assim, a ausência de recuperação final do crédito não impede, por fundamento autônomo, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

Também não procede a alegação de obscuridade ou premissa equivocada na interpretação das cláusulas contratuais.

O acórdão analisou detidamente as disposições da avença, especialmente as cláusulas relativas ao benefício financeiro, aos adiantamentos contratuais e à hipótese de rescisão antecipada, concluindo que o instrumento não estabeleceu critério remuneratório adequado para o cenário concretamente verificado.

Trata-se de conclusão jurídica devidamente fundamentada, incompatível com a alegação de omissão ou obscuridade.

A pretensão de exigir do acórdão a individualização minuciosa de cada ato processual eventualmente não remunerado igualmente não encontra respaldo jurídico.

O arbitramento judicial não pressupõe a identificação de petições específicas sem contraprestação, mas sim a verificação global da efetiva prestação dos serviços advocatícios sem correspondente remuneração adequada, circunstância reconhecida pelo colegiado.

No tocante ao
“
quantum
”
arbitrado, o acórdão observou expressamente os critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia e no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a relevância das causas patrocinadas, o tempo de atuação, a complexidade das demandas, o benefício econômico envolvido e a legítima expectativa de remuneração frustrada pela rescisão unilateral promovida pelo contratante.

A alegação de ausência de atuação processual no período posterior ao último termo de quitação igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.

O acórdão reconheceu a atuação contínua do escritório ao longo de toda a relação contratual, sendo certo que a atividade advocatícia não se restringe à mera protocolização de petições, abrangendo também acompanhamento estratégico, análises técnicas e gestão processual.

Quanto à alegada eficácia liberatória dos termos de quitação, o acórdão foi expresso ao consignar que os documentos apresentados não especificam os créditos abrangidos, os valores pagos ou os processos correspondentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais exigidos pelo art. 320 do Código Civil.

Ainda que interpretados sob a ótica da renúncia, prevalece a necessidade de interpretação restritiva prevista no art. 114 do Código Civil, especialmente em se tratando de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Também não há qualquer erro material ou contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão manteve corretamente a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reconhecendo que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, pois obteve êxito quanto à pretensão principal de reconhecimento do direito ao arbitramento dos honorários, divergindo apenas quanto ao montante fixado.

Do mesmo modo, não procede a alegação de enriquecimento sem causa.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, concluindo que a exclusão integral da remuneração pelos serviços efetivamente prestados é que configuraria enriquecimento indevido do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por fim, a invocação de precedentes oriundos de outros órgãos fracionários deste Tribunal não configura omissão apta ao manejo dos embargos de declaração.

Além de inexistir efeito vinculante entre câmaras distintas, o acórdão embargado demonstrou adequadamente a distinção fática entre os casos paradigmas e a presente controvérsia, especialmente porque, nos precedentes invocados, discutia-se ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços advocatícios, situação diversa da verificada nos presentes autos, em que tal circunstância foi reconhecida como incontroversa.

Diante desse cenário, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
, pretendendo a parte embargante, em verdade, apenas rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026